Tribunal: TJMT
Processo: 1005584-82.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005584-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 213.120.148-65 (ADVOGADO), THE FIRST EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 20.939.835/0001-19 (AGRAVANTE), FABRICIO PINOTE CARVALHO - CPF: 016.316.761-30 (AGRAVADO), ADONIS SIQUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 010.251.811-40 (ADVOGADO), CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO - CPF: 956.505.041-72 (ADVOGADO), JOAQUIM OCTAVIO ROLIM FERRAZ - CPF: 940.155.975-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO EM NOME DE APENAS UM DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS NOS AUTOS – VALIDADE – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE EXCLUSIVIDADE – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O ato processual de intimação com a indicação apenas de um dos advogados constituídos, não possui o condão de gerar nulidade, diante da inexistência de pedido de exclusividade e da demonstração de prejuízo processual.

Estando a parte representada por mais de um advogado, é suficiente que a intimação seja realizada em nome de qualquer um deles para a validade dos atos processuais, exceto havendo pedido de que as publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome de determinado patrono ou de todos os procuradores, o que não restou evidenciado no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1005584-82.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

THE FIRST EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADO:

FABRICIO PINOTE CARVALHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto por
THE FIRST EMPREENDIMENTOS LTDA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr.
Jones Gattass Dias
, que nos autos de cumprimento de
sentença n.
00434583920158110041
indeferiu pedido de reabertura de prazo para manifestação nos autos de origem, postulado sob a arguição de irregularidade em ato de intimação, assim como deferiu o pedido do exequente/agravado para bloqueio de valores via sistema sisbajud, em conta bancária da executada, ora agravante.

Nas razões recursais (Id 122661481) a empresa agravante argui que embora nos autos de origem tenha sido acolhido pedido formulado pela executada, “
entretanto, a publicação da decisão deu-se em nome de procurador diverso do que havia sido expressamente solicitado em manifestações anteriores”
(sic).

Assevera a agravante que
“Apresentado pedido de reconhecimento da nulidade de intimação e necessidade de reabertura do prazo recursal, foi proferida decisão negando a pretensão, sob a alegação de que um dos procuradores havia sido intimado e que, portanto, não teria havido prejuízo”
(sic).

Aduz a agravante que ao substabelecer com reserva de poderes ao advogado Eduardo Segato, solicitou sua inclusão nas publicações, a serem efetuadas juntamente com a indicação do patrono Ubaldo Juveniz Junior.

Acrescenta que, posteriormente, o advogado Eduardo Segato substabeleceu seus poderes ao patrono Guilherme Azevedo Miranda Mendonça, requerendo a exclusão de seu nome e a inclusão do novo advogado nas publicações, sem a exclusão do advogado Ubaldo Juveniz Junior nas intimações futuras.

O patrono
Ubaldo Juveniz afirma que
“tomou-se ciência das decisões de ID ns° 62083643 e 62790102 apenas em razão de monitoramento processual próprio deste escritório, já que nunca houve sua intimação para tomar ciência destas”
(sic).

Invoca as disposições do art. 272, § 5º do Código de Processo Civil para arguir que a lei não exige a demonstração de prejuízo e assevera que por ausência de intimação
“está sendo tolhido o direito de recorrer da decisão que acolheu apenas parte de sua impugnação... incorrendo em claro cerceamento de defesa”
(sic).

A par desses argumentos, requer, de início, a concessão do efeito suspensivo, enquanto no mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, “
devendo ser reaberto o prazo recursal para a ora Agravante contra a decisão que acolheu apenas parcialmente sua impugnação”
(sic).

Certificado o recolhimento do preparo recursal (Id 123669458).

Por meio da decisão de Id 124127565, não se conheceu do recurso com base em sua intempestividade, entretanto, reconsiderada quando da análise dos embargos de declaração opostos pela recorrente (Id 125833188), os quais foram acolhidos com a constatação da tempestividade do agravo de instrumento, sendo, na mesma oportunidade, verificado a ausência dos pressupostos legais, oportunidade em que o almejado efeito suspensivo restou indeferido (decisão de Id 128548679 – 02/06/2022).

Certificado decurso de prazo sem oferecimento de contrarrazões (Id 134163728).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, autos nº.
0043458-39.2015.8. 11.0041
com sentença transitada em julgado, que ao declarar rescindido instrumento de compra e venda de unidade autônoma (flat), determinou à agravante restituir valores ao agravado.

Em fase de cumprimento de sentença, a empresa executada (agravante) arguiu nulidade da intimação e a necessidade de reabertura de prazo sob a alegação de que a “
publicação da decisão deu-se em nome de procurador diverso do que havia sido expressamente solicitado
” (sic).

Aduz a empresa agravante que
“...
em monitoramento processual, localizamos nos autos duas decisões impugnáveis sob n° de ID 62083643 e 62790102 na qual sequer fomos intimados para tomar ciência destas”
(sic).

O pedido foi indeferido pelo juízo
a quo
, ao fundamento:
“
Em que pese não ter ocorrido a intimação em nome do advogado Ubaldo Juveniz dos Santos Junior, tal equívoco não trouxe qualquer prejuízo à executada, uma vez que foi intimada na pessoa do outro advogado (Guilherme Azevedo Miranda Mendonça)”
(sic).

O presente recurso envolve assim, matéria eminentemente processual, o que torna imprescindível breve exame dos atos praticados nos autos de origem.

Na ação de conhecimento (rescisão contratual) a empresa ora agravante, embora citada, não ofereceu contestação, culminando em julgamento antecipado da lide, com sentença transitada em julgado (Id 42404297 – págs. 47/55).

Na fase de cumprimento de sentença (Id 42404297 - págs. 56/58), o juízo
a quo
ordenou a intimação da executada para efetuar o pagamento (Id 42404297 – pág. 62), sendo a diligência cumprida mediante intimação pessoal do representante legal da empresa executada (Id 42404297 – pág. 69) que em resposta, juntou a impugnação (Id 42404298 – págs. 02/05), acompanhada da procuração dos patronos Ubaldo Juveniz Jr., OAB/SP 160.493 e Joaquim Rolim Ferraz, OAB/SP 251.482 (Id 42404298 – pág. 06).

Posteriormente, anexado aos autos instrumento em que o advogado Joaquim Rolim Ferraz, OAB/SP 251.482, substabelece os poderes outorgados para o patrono Eduardo Segato, OAB/MT 13.546 (Id 42404300 – págs. 12/18).

Em seguida, o patrono Eduardo Segato, OAB/MT 13.546, renunciou o patrocínio nos autos e anexou substabelecimento outorgando poderes,
sem reservas
, ao advogado Guilherme Azevedo Miranda Mendonça, OAB/MT 20.683 (Id 42404300 – págs. 23/29).

Imperioso ressaltar, na referida petição datada de 03/10/2019, o patrono Eduardo Segato, ao comunicar sua renúncia e o substabelecimento sem reservas de poderes ao advogado Guilherme Azevedo Miranda Mendonça, expressamente averbou:

“Assim, requer seja o nome do causídico excluído das futuras intimações/notificações dos autos,
intimando-se exclusivamente o novo patrono
.”

Desse modo, constata-se que, diferentemente do alegado pela empresa agravante, o ato de intimação hostilizado está em conformidade com o requerimento formulado pelo próprio advogado da recorrente, regularmente constituído nos autos.

Não desconheço a regra disciplinada no § 5º do art. 272 do Código de Processo Civil que estabelece:
“Constando nos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará em nulidade”
.

Ocorre que no caso concreto, embora no processo de origem subsista requerimento para intimação em nome do advogado Ubaldo Juveniz Jr. (Id 42404298 – págs. 05 e 27 – ano
2017
), não há pedido para
exclusividade
de intimação em relação ao referido patrono.

Tanto é assim, repise-se, na petição de Id 42404300 – págs. 23/29, datada de
03/10/2019
, o pedido de intimação indicou o advogado Guilherme Azevedo Miranda Mendonça.

Portanto, inexistindo nos autos requerimento para intimação “
exclusivamente
” em nome do patrono Ubaldo Juveniz Jr., de modo que n
ão há se falar em nulidade da intimação, pois realizado o ato processual com a indicação de advogado constituído com poderes para representação da executada (Id
42404300 – pág. 23/29).

Oportuno registrar ainda, que a impugnação apresentada pela executada, ora agravante, em 11/10/2017 (Id 42404298 – págs. 02/05), foi acolhida parcialmente, sendo reconhecido excesso na execução, consoante decisão datada de 03/08/2021 (Id 62083643).

Nota-se que em nenhum momento a empresa executada/agravante deixou de ser intimada, sendo integralmente representada por advogado em todos os atos praticados nos autos.

Sendo assim, o ato processual de intimação com a indicação apenas de um dos advogados constituídos não possui o condão de gerar nulidade, sobretudo diante da inexistência de pedido de exclusividade e da demonstração de prejuízo processual.

Oportuno transcrever entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
INTIMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS HABILITADOS – POSSIBILIDADE – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. "O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que não há obrigatoriedade de publicação em nome de todos os advogados relacionados na petição que pede a intimação exclusiva, mas tão somente de um deles, como ocorreu no caso" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.703.603/MG, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/8/2018, DJe 14/8/2018). 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, AgInt no AREsp 1456273/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 07/11/2019). (ID 128748684).”
(00002233220148110049 TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/08/2022, Data de Publicação: 28/08/2022)

“AÇÃO RESCISÓRIA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA IMPUGNADA EM SEDE DE DEFESA – NATUREZA PERSONALÍSSIMA – HIPOSSUFICIÊNCIA DOS MENORES PRESUMIDA – MÉRITO – PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA EXTINTIVA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, PROFERIDA NO BOJO DA AÇÃO DE ALIMENTOS EM FASE DE CUMPRIMENTO – FUNDAMENTO NO ARTIGO 966, INCISO V DO CPC/15 – INTIMAÇÃO DIRECIONADA A PROCURADOR SUBSTABELECIDO COM RESERVA DE PODERES –
NULIDADE DE INTIMAÇÃO NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO PARA QUE TODAS AS PUBLICAÇÕES FOSSEM DIRECIONADAS APENAS AO CAUSÍDICO SUBSTABELECENTE
– VIOLAÇÃO À LETRA DA LEI INEXISTENTE – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. O entendimento da Corte Superior é firme no sentido de haver presunção de hipossuficiência econômica do menor, bem como pela impossibilidade do exame da gratuidade a partir da situação econômica do representante legal do menor (REsp nº. 1.807.216/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 6/2/2020). As atividades da serventia do Juízo são norteadas pelo teor do mandato e, por conseguinte, o do substabelecimento.
Afasta-se a pecha de nulidade da intimação, se a mesma se deu em nome de advogado legalmente constituído nos autos, quando o substabelecimento com reserva de poderes não impõe nenhuma limitação de poderes ao substabelecido, tampouco há expressa manifestação de que os atos processuais sejam direcionados exclusivamente em nome de determinado causídico
. Precedentes do STJ e desta Turma.”
(10101971920208110000 - TJMT, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/06/2022, Data de Publicação: 06/06/2022)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE ADVOGADO – INEXISTÊNCIA – SUBSTABELECIMENTO AUTORIZANDO QUE AS PUBLICAÇÕES CONTINUASSEM A SER REALIZADAS EM NOME DOS OUTROS CAUSÍDICOS
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há de se falar em nulidade da publicação do acórdão, quando publicada em nome de advogados com poderes de representação nos autos, não havendo de ser restituído o prazo para resposta ao recurso.”
(00504824220188110000 - TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado. Rel: DIRCEU DOS SANTOS. Julgamento: 29/08/2018, Publicação: 05/09/2018)

Na mesma direção é o entendimento de Tribunais Pátrios:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE INTIMAÇÃO. PLURALIDADE DE ADVOGADOS.
PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO DAS PARTES CONSTANDO APENAS O NOME DE UM DELES. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO IMPROVIDO
. Na petição inicial, a parte indicou dois advogados para o recebimento das intimações; nas publicações de intimação que se seguiram constou o nome de um dos patronos indicados. Pretende a agravante o reconhecimento da nulidade, sob a assertiva de que se fazia indispensável o direcionamento da intimação aos dois advogados designados. Essa argumentação não comporta acolhimento, pois não se fazia necessário o direcionamento da intimação a todos; a ciência a qualquer deles, no caso, atingiu a finalidade. Nulo seria o ato se a intimação fosse dirigida a advogado diverso daqueles especificamente indicados.”
(20746112120228260000 TJSP, 31ª Câmara de Direito Privado, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 27/04/2022, Publicação: 27/04/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO INDEFERIDO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO EM NOME DE APENAS UM DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS NOS AUTOS
. MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO. 1. "Havendo mais de um advogado constituído nos autos, a intimação poderá ocorrer em nome de qualquer um ou alguns deles, desde que ausente pedido expresso no sentido de que a intimação ocorra especificamente em nome de algum ou de todos eles" (RHC 107.588/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 16/04/2019). 2. Validade da intimação ultimada no incidente de impugnação ao cumprimento de sentença, realizada no nome de um dos advogados constituídos nos autos, com indicação para recebimento de intimações. 3. Indeferimento do requerimento de devolução do prazo. Manutenção da R. Decisão. 4. Negativa de provimento ao recurso.”
(00792213220208190000, TJRJ - Décima Quinta Câmara Cível, Rel: GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Julgamento: 18/05/2021, Publicação: 25/05/2021)

Portanto,
estando a parte representada por mais de um advogado, é suficiente que a intimação seja realizada em nome de qualquer um deles para a validade dos atos processuais, exceto havendo pedido de que as publicações sejam efetivadas,
exclusivamente
, em nome de determinado patrono ou de todos os procuradores, o que não restou evidenciado no caso dos autos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022